Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734323-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702914-10.2017.8.07.0008 – id 166595217, instaurado por CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel objeto de penhora e fixou o valor de alienação em R$650.000,00. Em suas razões, o executado/agravante, sustenta, em suma, que o valor da avaliação por Oficial de Justiça Avaliador Federal está em desconformidade com o de mercado do imóvel, apontando o adequado como R$1.020.000,00, conforme laudos particulares de avaliação separada do terreno e da casa construída no local. Aduz que a sua residência foi construída com madeira de lei, o que traz maiores valores de comercialização, bem como a provável regularização fundiária da área elevará os valores dos imóveis em 20%, circunstâncias não levadas em consideração pelo expert. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ao argumento de que seu bem poderá ser vendido por um preço vil, já que a decisão agravada também autorizou a alienação judicial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar a reavaliação do imóvel. Preparo regular (ids 50293911 e 50293912). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, tendo em vista que o prosseguimento do feito originário ensejará em expropriação definitiva do imóvel do agravante antes do exame do mérito recursal, o que, inclusive, pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ademais, considerando o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos ao agravado. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, a adequação da homologação do valor de alienação do bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora